Tribunal: TJSP
Processo: 1013096-36.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
*INÉPCIA – Recurso que não é inepto, considerando que de sua simples leitura se podem dessumir os motivos pelos quais a autora pretende a reforma da decisão que lhe foi desfavorável, sendo o que basta para o seu conhecimento – Preliminar repelida.

INTERESSE PROCESSUAL – Autora que não carece de interesse processual, porquanto indicou o motivo pelo qual pretendeu a revisão dos contratos,

Ementa:

*INÉPCIA – Recurso que não é inepto, considerando que de sua simples leitura se podem dessumir os motivos pelos quais a autora pretende a reforma da decisão que lhe foi desfavorável, sendo o que basta para o seu conhecimento – Preliminar repelida.

INTERESSE PROCESSUAL – Autora que não carece de interesse processual, porquanto indicou o motivo pelo qual pretendeu a revisão dos contratos, sendo a ação útil, necessária e adequada aos fins pretendidos – Preliminar repelida.

CONTRATO BANCÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - INSS – Alegação de cobrança de CET em percentual superior ao limite previsto na Instrução Normativa 28/INSS (art. 13, inc. II) – Ação julgada improcedente ao fundamento de que juros e CET são coisas distintas – Insurgência pela autora – Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida provido - Estipulação de CET superior ao limite previsto na IN no 28/2008 que autoriza a readequação – Percentual relativo ao CET mensal que deve ser limitado àquele indicado no art. 13, II da Instrução Normativa n. 28/2008 do INSS, que para a época das contratações questionadas era de 1,80% a.m. – Eventual diferença apurada deverá ser restituída à autora de forma simples, com acréscimo de correção do ajuizamento e de juros de mora da citação - Sentença reformada – Ausência de pleito de indenização por dano moral na petição inicial que impede o conhecimento do recurso no ponto – Sucumbência carreada ao banco, com honorários arbitrados por equidade, já considerado o trabalho adicional em segundo grau de jurisdição, em R$ 1.200,00 (art. 85, §11, CPC) – Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida provido, nos termos do presente acórdão.*